Tribunal: CARF
Processo: 10665.003568/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.003568/2008-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.966 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVIERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que seja juntado aos autos, por anexação, cópia do processo no
10665.002993/2008-50 e para que se junte a este processo, por apensação, o processo no
10665.003555/2008-17.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório

Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, parte destinada a
terceiros, decorrente do descumprimentos de requisitos legais para gozo de isenção, no período
de 01/2003 a 12/2003.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente em face da decadência de alguns períodos.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.003568/2008-88
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003568/2008-88

a) que o recorrente teve seu certificado de entidade beneficente revalidado pela
Medida Provisória no 446, de 10 de novembro de 2020, que teria convalidado
sua condição de entidade imune, inclusive tornando nulo o ato cancelatório
expedido pela Receita Federal, e, portanto, não estaria sujeita ao pagamento
das contribuições previdenciárias;
b) que atende aos requisitos da Constituição Federal e do Código Tributário
Nacional para gozo de imunidade e isenção;
c) que não prestou serviços em desacordo com o previsto no estatuto da entidade;
d) que a doação de terreno para a construção de unidade de pronto atendimento
municipal não afronta o estatuto da entidade;
e) que o recebimento de subvenções e repasses municipais está em consonância
com o estatuto da entidade e com o que dispõe a Constituição Federal acerca
da responsabilidade dos municípios na manutenção do Sistema Único de
Saúde – SUS, não desnaturando a condição de entidade filantrópica;
f) a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa ao não
admitir provas emprestadas do processo no 10665.002993/2008-50.
Juntou-se cópia do despacho exarado pela Presidente da 2a Seção de Julgamento
nos autos do processo no 10665.002993/2008-50 (e-fls. 328 a 332), no qual se admitiu a
incompetência do Carf para o julgamento do recurso voluntário interposto em face do ato
cancelatório do certificado da entidade, que tramitou naquele processo, e a competência da
Receita Federal para a verificação do cumprimento dos requisitos legais para a fruição da
isenção, bem como para a lavratura de eventual auto de infração para constituição do crédito
tributário em caso de inobservância desses requisitos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Os fundamentos do lançamento foram os descumprimentos do inc. III do art. 28
da Medida Provisória no 446, de 07 de novembro de 2008, do inc. V do art. 55 da lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e, a partir 01/01/2002, das condições dos incisos I e II do art. 14 do Código
Tributário Nacional – CTN.
O recorrente faz referência ao processo no 10665.002993/2008-50, no qual
tramitou o contencioso relacionado ao ato cancelatório da imunidade, e alega que há relação de
prejudicialidade porque os fatos, ao final, seriam os mesmos.
Ocorre que, em face das modificações introduzidas pela Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, o processo não foi julgado em razão da perda de objeto, como se observa no
despacho juntado aos autos em cumprimento à diligência. No mesmo despacho (e-fls. 328 a
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003568/2008-88

332), esclareceu-se que a questão do cumprimento dos requisitos para a imunidade deveria ser
apreciada no processo que trata do lançamento:
Compete à RFB, ao verificar o não cumprimento dos requisitos necessários ao usufruto
da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o caso,
fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria os
requisitos no período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para
o período de vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
Desse modo, tem-se que, após a Lei no 12.101/2009 e dos respectivos decretos
regulamentadores, não cabe mais à RFB manifestar-se sobre a concessão ou
cancelamento da isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à sua edição.
Em que pese o Ato Cancelatório ter sido expedido anteriormente à Lei no 12.101/2009,
o processo ainda não teve o trânsito em julgado administrativo e, atualmente, não há
mais competência para tal análise, por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art. 144, § 1o, do CTN,
considero que tampouco o CARF tem competência para julgar o recurso apresentado
pela entidade, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a entidade não
cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser
discutidas no âmbito dos autos de infração lavrados, conforme determina a legislação
atual.
Diante do exposto, considero que há perda de objeto do Recurso Voluntário
apresentado, razão pela qual, entendo que os autos devem retornar à origem, onde
poderão, se for o caso, ser lavrados os autos de infração correspondentes aos períodos
em que se considerou que a entidade não cumpriu os requisitos para o gozo de isenção.
Antes do advento da Lei no 12.101, de 2009, ao se identificar o descumprimento,
pela entidade, das condições exigidas para o gozo da imunidade, a Autoridade Tributária, em ato
próprio, procedia ao cancelamento do benefício e, em outro ato distinto, efetuava o lançamento
da contribuição devida. Assim, a decisão sobre o cancelamento potencialmente influenciaria na
decisão acerca do crédito tributário. Por essa razão, a turma pretendeu conhecer o desfecho do
processo no 10665.002993/2008-50.
Ocorre que, a julgar pelo deslinde do processo no 10665.002993/2008-50, que não
apreciou o recurso voluntário contra decisão que manteve o ato cancelatório da imunidade por
ausência de competência do Carf, todas as matérias de fato e de direito que sustentaram o
cancelamento da imunidade e respectivas contestações da entidade devem ser apreciadas neste
processo.
Assim, entendo que o julgamento deve ser novamente convertido em diligência
para que a autoridade preparadora junte, por anexação, cópia integral do processo no
10665.002993/2008-50.
Além disso, percebo que o processo no 10665.003555/2008-17 é a este conexo,
razão pela qual devem, ambos, ser apensados para que tramitem em conjunto.

Conclusão
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003568/2008-88

Voto por converter o julgamento em diligência para que seja juntado aos autos,
por anexação, cópia do processo no 10665.002993/2008-50 e para que se junte a este processo,
por apensação, o processo no 10665.003555/2008-17.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital